Tribunal: STF
Processo: Rcl 72650
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Luis Gomes em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do processo nº 0800057-21.2017.4.05.8404, por afronta ao determinado na STP 88 e no Tema 1.075 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    "(...) o Proc. 0800057-21.2017.4.05.8404 diz respeito execução individual de título coletivo, ajuizada pelo município de Luís Gomes em face da União para recuperação de créditos de FUNDEF (Doc. 11).



    O título coletivo em questão foi proferido na nacionalmente conhecida ação civil pública de nº 1999.61.00.050616-0 (nº 0050616-27.1999.4.03.6100), que já foi objeto de análise deste Supremo Tribunal Federal em diversas reclamações, recursos extraordinários e suspensões de tutela provisória.



    Na referida ação coletiva, a União foi condenada a ressarcir o FUNDEF em razão de repasses a menor:



    (...)



    O município é diretamente alcançado pelo título genérico (art. 95, CDC), pois foi vítima (art. 97, CDC) dos repasses ao menor ao fundo contábil – ente despersonalizado – do qual era beneficiário direto (1º, 3º, §7º da Lei n. 9.424/96, Lei do FUNDEF).



    Aliás, a conclusão pela legitimidade dos municípios brasileiros para a execução do título da ACP 0050616-27.1999.4.03.6100 é assente nesta Suprema Corte, tendo sido explicitada no julgamento Suspensão de Tutela Provisória nº 88, que se refere justamente à ação rescisória (5006325-85.2017.4.03.0000) movida contra o título formado na aludida ação civil pública.



    Ocorre que – contrariando a compreensão deste STF –, a 4ª Turma do TRF5 exarou o acórdão reclamado, indicando que o município não possui legitimidade, uma vez que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público em nome próprio e que os efeitos estariam submetidos a limites territoriais."



    Sustenta que "o decisum reclamado viola, a um só tempo, 1) a decisão específica deste STF na STP 88 que trata justamente da eficácia do título ACP 0050616-27.1999.4.03.6100 e 2) a tese fixada no Tema 1.075 de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 4). 



    Aduz que "em diversas ocasiões este Supremo já esclareceu que a legitimidade do concorrente do MPF – reconhecida na STP 88 – não afasta a legitimidade dos municípios. Assim, já se esclareceu a correta incidência da decisão na referida Suspensão de Tutela nas execuções individuais das edilidades" (eDoc 1, p. 7).



    Assevera que "não há que se falar em limites territoriais quando se tem uma ação civil pública de abrangência nacional, como foi o caso da ACP n. 0050616-27.1999.4.03.6100, que lidou com uma política publica nacional constitucionalizada, o FUNDEF, diretamente ligado ao direito social à educação" (eDoc 1, p. 11). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja a reclamação sub examine julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar que se profira nova decisão com a observância do que decidido por esse col. STF na STP 88 e no Tema 1.075 de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 13).



    Em despacho de 14.10.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 12).



    As informações foram prestadas (eDoc 16).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 18):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS JULGAMENTOS DA STP Nº 88 E DO TEMA 1075 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO NÃO RECONHECIDA PELA CORTE REGIONAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM OS PARADIGMAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 16):



    “Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, e, para fins de instrução da Reclamação n º 72.650, informo que na Apelação Civel 0800057-21.2017.4.05.8404, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário pelo Município de Luis Gomes e Recurso Especial pela União contra acórdão deste Tribunal, os quais foram todos admitidos. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, aquela Corte entendeu que a questão constitucional era preeminente, o que poderia prejudicar o conhecimento dos recursos especiais. Por esse motivo, determinou o sobrestamento do processo naquela Corte e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal - STF, para o exame do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.031, § 2º, do Código de Processo Civil - CP. Ao Recurso Extraordinário foi negado provimento, sob o fundamento de que a controvérsia posta nos autos, qual seja, a ilegitimidade do ente municipal, foi decidida com base na legislação infraconstitucional e que, portanto, não haveria ofensa direta à Constituição. Ao retornarem os autos ao STJ, ambos os recursos especiais foram negados. Após certificado o trânsito em julgado das decisões, os autos foram baixados para à Vara de origem em 17.10.2024.”



    De fato, contra o acórdão apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi admitido. O processo foi autuado nesta Corte como RE 1.263.083, de minha relatoria.



    Em acórdão publicado em 13.11.2023, a Segunda Turma desta Corte manteve a negativa de seguimento do recurso, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade do ente municipal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo Reclamante, em acórdão publicado em 28.08.2024. Inconformado, o Município de Luis Gomes apresentou a presente Reclamação. 



    Constata-se, porém, ser incabível esta ação, pois a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Cumpre esclarecer que a leitura do art. 988, § 6º, do CPC não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). Ou seja, o art. 988, § 6º, faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 



    Demais disso, o art. 988, §5º, II foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme § 2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, § 5º, II exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.



    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. Assim, levando-se em conta que se impugna decisão de Tribunal de Justiça, já analisada pelo STF em sede de recurso extraordinário com agravo, é inviável a presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12.12.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.06.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, consequentemente, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente